Tribunal: TJSP
Processo: 1066071-36.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Existência – Edital de concurso público para o qual inscrito o embargante com numeração diversa daquela que constou no v. aresto – Retificação do número do Edital, mantendo-se inalterado o acórdão nos demais termos – Embargos de declaração acolhidos.